Tribunal: TJES
Processo: 5002743-30.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002743-30.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE FERREIRA DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002743-30.2023.8.08.0021

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA RECORRIDOS: JOSE FERREIRA DOS SANTOS, ARLETE BERTULANI DOS SANTOS

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA SOBRE O IMÓVEL DOS AUTORES. DIREITO DE PROPRIEDADE. REALIZADO PEDIDO DE REMOÇÃO DO POSTE. JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL REMOVER O POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA/ILUMINAÇÃO DEFRONTE AO IMÓVEL DOS REQUERENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que seja concedido o efeito suspensivo;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que a cobrança está prevista na Resolução 414/2010 da ANEEL;
d)
que inexiste falha na prestação do serviço;
e)
que os custos para remoção/instalação de postes é de responsabilidade do consumidor.

Preliminarmente, compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Outrossim, quanto à preliminar de incompetência arguida pelo ora recorrente, rejeito-a de plano, mediante a prescindibilidade de perícia técnica para o presente caso em análise.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se os custos da remoção do poste de energia elétrica/iluminação deverão ser suportados pela parte recorrente ou recorrida.

Registro que coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

É sabido que o poste de energia elétrica/iluminação encontra-se instalado sobre o imóvel dos autores, dificultando o pleno exercício do direito de propriedade.

Portanto, o
Juízo a quo
acertou em determinar que a concessionária, ora recorrente, removesse o poste de iluminação pública, sem cobrar qualquer valor para a retirada.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - RETIRADA/DESLOCAMENTO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA -
DIFICULDADE DE ACESSO À GARAGEM DO IMÓVEL - ÓBICE AO PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE
- CONCESSÃO DA ORDEM - RETIRADA DO POSTE SEM ÔNUS PARA OS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL - RECURSO PROVIDO.
Demonstrado que o poste de energia elétrica está situado em local que dificulta o acesso à garagem da residência dos impetrantes, obstaculizando o pleno exercício do direito de propriedade, deve ser concedida a segurança para determinar à concessionária que providencie a obra de retirada\deslocamento, sem ônus para os proprietários do imóvel.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.025970-7/001, Relator(a): Des.(a) Afrânio Vilela , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/06/2018, publicação da súmula em 28/06/2018)

No que concerne ao direito de propriedade, trata-se de uma garantia constitucional, onde o proprietário do bem poderá usar, gozar e dispor de seu bem, todavia tal direito fora violado, pois o poste traz riscos de danos irreparáveis ou de difícil reparação aos autores, diante da possibilidade de quedas de árvores, podendo atingir a rede elétrica e causar danos graves aos autores, uma vez que, como relatado em sede inicial, os mesmos trabalham no cultivo de cafeeiros e outros plantios no referido terreno.

Assim, a resolução nº 414/2021 da ANEEL (art. 102, XIII) - instrumento normativo hierarquicamente inferior à Constituição Federal, não poderá ser utilizado para eximir a concessionária de sua responsabilidade. Portanto, é de responsabilidade da recorrente a retirada do poste que inviabiliza o exercício do direito de propriedade.

Por fim, tendo em vista que não há provas nos autos que o poste fora instalado nas divisas de lotes (local que, em regra, é o mais adequado), é de responsabilidade da recorrente promover a remoção do poste. Registre-se ainda que resta ausente a devida autorização para a instalação de componentes necessários à transmissão de energia elétrica.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, com fincas no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
15 de março de 2024.
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)